Tribunal: TJPA
Processo: 0025204-84.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025204-84.2016.8.14.0401

APELANTE: RAILSON BASTOS ESPINDOLA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I e II, do CP e art. 244-B do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo e corrupção de menores; (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena imposta e (iii) verificar se há margem para conceder a gratuidade judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores decorre do transcurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas interruptivas ou suspensivas, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 119 do CP.

4. A condenação pelo crime de roubo majorado encontra respaldo em prova robusta e harmônica: auto de apreensão, depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, confissão da vítima adolescente.

5. Não se conhece do pleito de reforma da dosimetria penal, por ausência de interesse recursal, uma vez que, diversamente do alegado, a sentença não negativou a circunstância dos antecedentes, tendo o juízo fixado a pena-base acima do mínimo com fundamentação idônea, conforme o art. 59 do CP e a Súmula 23 do TJPA.

6. A redução da pena final para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com 14 dias-multa, decorre da exclusão da pena relativa ao crime prescrito e da retirada da causa de aumento referente ao concurso formal.

7. Inviável acolher o pedido de gratuidade judiciária, porquanto o juízo sentenciante isentou o réu do pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 244-B do ECA.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para embasar condenação em crimes de roubo. 3. Não há interesse recursal na revisão da dosimetria penal quando inexistente efetiva negativaçção de circunstâncias judiciais impugnadas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 119; 157, § 2º, I e II; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 61, 577, p. ú.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.619.050/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; TJBA, ApCrim nº 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menores, e negar provimento à irresignação no tocante ao delito de roubo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Railson Bastos Espíndola apela de sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém/PA que o condenou à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, I e II, do CP e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (ID 8380233).

O apelante pugna pela absolvição do crime de roubo, sustentando que os elementos probatórios não demonstram sua participação no delito, bem como pela absolvição do crime de corrupção de menores, por falta de provas da influência sobre o adolescente envolvido. Por fim, pugnou pela fixação da pena definitiva no mínimo legal, bem como pela concessão do benefício da gratuidade judiciária (ID 12743554).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 12845348), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 12998554).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto ao crime de corrupção de menores, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (ID 8380237).

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a majoração do concurso formal não será considerada para fins do cálculo prescricional. Portanto, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime de corrupção é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Desta feita, entre o recebimento da denúncia em 05/12/2016 (ID 8380184) e a publicação da sentença condenatória em 02/02/2021 (DJe Edição 7073, Pág. 1316), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito das alegações recursais quanto ao referido crime.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

O caso dos autos é de apelante condenado por subtrair, mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, um aparelho celular pertencente à vítima Luís Lucas Sodré da Silva, inexistindo espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
, correspondente a 1 (um) celular Nokia, cor predominantemente branca (ID 8380102). Além disso, houve a apreensão de 1 (uma) moto Honda CG 150 Fan ESDI, vermelha, Placa OTW 6831, CHASSI 9C2KC1680ER433367; 1 (uma) arma de fogo, revolver, Taurus, calibre 32, N/S. 124273 e 1 (um) cartucho, marca CBC, intacto e de mesmo calibre. Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, da palavra da vítima em sede inquisitorial, momento em que ela detalhou a participação do recorrente no evento criminoso, tendo relatado que:

“[...] na noite do dia, 22/10/2016, por volta das 20hs, caminhava pela rua Gaiapós, quando no cruzamento com a Apinajés, sentou-se a calçada e passou a teclar em seu aparelho celular NOKIA, DE COR PREDOMINANTE BRANCO, habilitado na Empresa CLARO sob o nº (091) 98415-6233; QUE de repente dois indivíduos, se aproximaram em uma moto, o carona saltou e usando uma arma de fogo, tomou de assalto o entrevistado e em seguida lhe roubou o aparelho celular acima especificado; QUE em ato continuo, a dupla empreendeu fuga na moto HONDA CG 150 FAN, DE COR VERMELHA e PLACA OTW 6831, em direção Av. Padre Eutíquio; QUE o entrevistado comunicou o ocorrido a sua tia, DILZA DA CONCEIAÇÃO, em seguida acionaram o CIOP via 190 e horas depois receberam ligação via celular, onde o Condutor - CB PM JOSE DE ARIMATEIA BRITO DO NASCIMENTO, lhes comunicou que havia recuperado seu aparelho celular e prendido os suspeitos do roubo, por fim disse que o entrevistado e sua tia DILZA DA CONCEIÇÃO deveriam comparecer a esta SU SB para prestarem esclarecimento sobre os fatos ocorridos; QUE nesta SU, o entrevistado soube que o Condutor - CB PM JOSE DE ARIMATEIA BRITO DO NASCIMENTO, e sua guarnição diligenciaram e conseguiram localizar e prender o adulto RAILSON BASTOS ESPINDOLA e apreendeu o adolescente WILHAMES DAS GRAÇAS SANTOS, bem como a moto HONDA CG 150 FAN, DE COR VERMELHA e PLACA OTW 6831; QUE ao serem revistados com os mesmos foram encontrados com os mesmos a "res furtiva" e uma arma de fogo, revolver, descrição Taurus, n/s.124273, calibre 32, com um cartucho intacto e de mesmo calibre no tambor; QUE perguntado ao entrevistado se reconhece os nacionais RAILSON BASTOS ESPINDOLA e WILHAMES DAS GRAÇAS SANTOS como sendo os autores do roubo de seu celular? Respondeu positivamente, que reconhece os nacionais RAILSON BASTOS ESPINDOLA e WILHAMES DAS GRAÇAS SANTOS como sendo os autores do roubo de seu aparelho celular (ID 8380099 - Pág. 3)

A narrativa do ofendido foi chancelada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante, conforme consignado em sentença, os quais relataram o seguinte em juízo:

RENIL DE ARAÚJO FERREIRA - POLICIAL MILITAR

“Que não tem parentesco com o acusado, que por volta das 20h foi repassado pelas viaturas da cremação que dois elementos em uma moto haviam praticado um assalto, que roubaram um celular, que deram as características de que seria um mototáxi e um carona de camisa de manga comprida cinza, que mais ou menos 21hs avistaram dois elementos em cima de uma moto, com as mesmas características informadas e resolveram fazer a abordagem, que encontraram um celular com eles, que logo em seguida seu patrulheiro começou a verificar o que tinha ao redor, nas proximidades deles, que em uma laje foi encontrado um revolver, que a arma era deles, [...] que a vítima informou que no momento do assalto o acusado ficou na moto aguardando o seu comparsa o adolescente.” (ID 8380234)

SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO – POLICIAL MILITAR

“Que participou da operação que ensejou na prisão dos acusados, que o acusado aqui presente foi quem foi preso no momento da operação, que foi informado via rádio do assalto, que passaram as características via rádio, que em ronda pelo Guamá, avistaram o acusado e o adolescente que estavam se preparando para sair quando avistaram a viatura ficaram nervosos e resolveram não sair mais, que fizeram a abordagem dos mesmos e viram que possuíam as características repassadas via rádio, que procuraram no local e em cima de uma laje numa residência em frente de onde eles estavam encontraram a arma do crime e o celular da vítima, que a vítima reconheceu seu aparelho celular, que no momento da abordagem eles assumiram a prática do crime, que a vítima reconheceu o acusado e o adolescente, que a vítima relatou que o acusado ficou na moto esperando seu comparsa que, por sua vez, desceu da moto e lhe apontou a arma pedindo o celular, que não tem conhecimento se o acusado ou o adolescente são contumazes na prática de crimes, que não tem dúvida de que o acusado aqui presente foi o que foi preso no dia dos fatos [...]” (ID 8380234 - Pág. 1 e 2)

Corroborando com as informações trazidas pelas testemunhas, o adolescente W. G. S., coautor do delito, foi ouvido em juízo, clarificando que:

“[...] ele e seu comparsa praticaram o delito, que quem estava armado era o denunciado, que a arma era do denunciado, que disse que a arma era sua para pegar mais para o depoente que para o denunciado, que seu comparsa que emprestou a arma de um colega, que acha que já praticou uns cinco atos infracionais, que o objeto do roubo foi devolvido para vítima, que o denunciado foi preso, que conhece o denunciado do futebol, que quem planejou o assalto foi o acusado, que foi o primeiro ato infracional que praticou com o denunciado, que o depoente assumiu o uso da arma, que o acusado não pediu nada a ele.” (ID 8380234 - Pág. 2)

Ante o quadro, verifica-se que as declarações da vítima colhida na fase inquisitorial guardam consonância com a prova testemunhal, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, conforme consubstanciado na sentença e transcrita na parte que interessa:

“No caso em tela, as declarações firmadas pela vítima em fase de inquérito policial corroborada pelos depoimentos das testemunhas de acusação e pela oitiva do adolescente, que confessou a prática do delito e individualizou a sua conduta como sendo a de quem desceu da moto e abordou a vítima com a arma de fogo e do acusado como quem pilotou a moto e empreendeu fuga do local do crime, aduzindo que o denunciado aderiu a conduta criminosa, formam um conjunto probatório sólido e convincente que confirmam os fatos descritos na exordial acusatória.

Cumpre destacar que, embora a vítima não tenha sido ouvida durante a fase instrutória, prestou depoimento em sede policial e reconheceu o réu como autor do fato.

Assim, tenho que a robusta e inequívoca prova reunida no presente
caso é suficiente para ensejar um juízo condenatório em desfavor do acusado pela prática do crime de roubo.” (ID 8380234 - Pág. 3)

No caso em exame, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

Destarte, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Des. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Turma, DJ 12/03/2020), situação retratada nos autos.

Por derradeiro, o recorrente postula a reforma da
dosimetria penal
, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal. Argumenta, especificamente, que a decisão careceria de fundamentação idônea para a suposta negativação das circunstâncias judiciais relativas aos maus antecedentes. Contudo, a análise detida do
decisum
revela que o juízo de primeiro grau não procedeu à negativa da mencionada circunstância, como se depreende dos trechos a seguir:

“Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a) Culpabilidade: no que concerne ao crime de roubo, a culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, assim como para a corrupção de menor, motivo pelo qual deixo de considerá-la;
b) Antecedentes: o réu não possui antecedentes;
c) Conduta social: tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d) Personalidade da agente: Inexistem elementos aptos a valorar a personalidade do acusado; e) Motivos: do crime de roubo, são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. Do crime de corrupção de menor, são relacionados com o intuito de corromper o menor a fim de que este praticasse roubo com o agente. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da pena base; f) Circunstâncias do crime: no crime de roubo, considerando as causas de aumento reconhecidas nesta sentença, nos termos da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente ao uso de arma de fogo - fator de aumento do temor e diminuição de resistência da vítima; g) Consequências do crime: no crime de roubo, foram comuns a espécie, motivo pelo qual, deixo de considerá-la nesta fase, a vítima logrou êxito na recuperação do bem subtraído. No crime de corrupção de menor, estão ligadas a própria participação de menor em crime, o que faz parte do tipo penal; h) Comportamento da vítima: não concorreu para o crime, tanto no crime de roubo, quanto no de corrupção de menor, deve-se frisar que o crime de corrupção de menor é considerado delito formal, que independe da prova de efetiva corrupção do menor ou de prévio envolvimento deste com a prática de atos infracionais. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância, tanto para o crime de roubo, quanto para o de corrupção de menor.” (ID 8380236 - Pág. 3)

Neste espeque,
a tese sobredita não deve ser conhecida
aos ditames do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Mesmo que não fosse o caso, diante da valoração idônea das circunstâncias do crime, inexiste margem para fixação da basilar no mínimo legal, impondo-se a observância da Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Desse modo, diante do reconhecimento da prescrição em relação ao crime de corrupção de menor, remanesce apenas a condenação pela prática do crime de roubo majorado.

Nesse particular, quanto ao crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, a pena final, com a retirada do concurso formal, é de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, com 14 dias-multa, devendo ser cumprido em regime inicial semiaberto, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para
(i)
declarar a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8069/90, em razão da prescrição, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º e 119, todos do Código Penal e
(ii)
negar provimento à irresignação no tocante ao delito previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025